Tribunal: STF
Processo: RE 1447598
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 15, p. 2):



    “Ação declaratória para devolução de valores. Policial militar. Aplicação da Lei Complementar nº 173/2020 afronta Constituição Estadual, Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo e LCE nº 1.015/07, além do princípio da legalidade. Pronunciamento do Órgão Especial do E. TJ/SP. Entendimento mantido pelo STF, no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade nº 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525. Concedido o cômputo, mas vedado o pagamento de benefícios que impliquem no aumento de despesa frente ao atual estado pandêmico. Direito à contagem do tempo de serviço, para fins de aquisição dos direitos decorrentes do adicional por tempo de serviço e licença prêmio. Indevido o pagamento de valores pretéritos. Procedência parcial. Recurso inominado pugnando pela reforma integral da decisão. Improvido. Direito legitimamente reconhecido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.” (grifei).



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 18, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a e b, do texto constitucional, aponta-se violação aos arts. 18, caput; 24, I e § 1°; 25, caput; 163, I e V; e 169, caput, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 20, p. 19):



    “(…) ao considerar o art. 8º, inciso IX, da Lei Complementar n. 173/2020 como norma de direito administrativo, regente da remuneração e do regime jurídico de servidores públicos – cuja competência para edição seria do respectivo ente federativo descentralizado -, o acórdão impugnado suprime a competência constitucional da União no tratamento de normas financeiras de controle fiscal com gastos relativos a despesa de pessoal. E, ao assim decidir, acaba por incorrer na violação a diversas normas constitucionais.”



    A Presidência do Colégio Recursal de Pirassununga/SP determinou o retorno dos autos ao órgão julgador, à luz do tema 1.137 da repercussão geral, para fins do art. 1.040, II, do CPC (eDOC 22, p. 1).



    A Turma Recursal Cível e Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo houve por bem manter incólume o acórdão vergastado (eDOC 23, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal de origem negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença, cujos fundamentos transcrevo (eDOC 8, pp. 2-6):



    “(...)



    Ressalvado meu posicionamento, por força do art. 927, V, do NCPC, verifico que a pretensão do autor deve ser acolhida. 



    Isto porque já houve pronunciamento do Órgão Especial do E. TJ/SP, tendo ficado decidido pelo colegiado que não se deve impedir a aquisição dos direitos decorrentes do adicional por tempo de serviço e da licença-prêmio, devendo ser mantida apenas a suspensão do pagamento e da fruição de tais benefícios durante o período de 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021.



    (...)



    Com efeito, observe-se que, pelo estrito teor da redação do art. 8º, IX, da Lei nº 173/2020, está vedada apenas a concessão de benefícios que impliquem aumento de despesa de pessoal, no período até 31/01/2021; contudo, não foi obstada a contagem de tempo, nem se cogitou da interrupção do período aquisitivo do referidos benefícios. 



    O que se suspendeu, portanto, foi a fruição dos benefícios propriamente ditos, durante o período de crise, mas está garantida a contagem de tempo, para gozo em período futuro e oportuno. 



    Lado outro, não se desconhece que, recentemente, as ADIs nº 6442, 6447, 6450 e 6525, que questionavam a constitucionalidade da mencionada Lei nº 173/2020, foram julgadas improcedentes, a saber:



    (...)



    Como se denota, o C. STF afirmou a constitucionalidade da suspensão atrelada aos benefícios que geram, por si, aumentos de despesas à Fazenda Pública, frente ao atual cenário pandêmico. 



    Com efeito, especialmente quanto ao art. 8º, o entendimento que tem prevalecido no E. TJ/SP não se afasta nem contraria a decisão do pretório Excelso. 



    Logo, de rigor manter-se a contagem do tempo efetivamente trabalhado, para fins de concessão dos benefícios, afastando-se apenas o respectivo pagamento e/ou a sua atual fruição.” (grifei).



    Ao julgar o RE 1.311.742, processo piloto do Tema 1.137 da repercussão geral, esta Corte fixou a seguinte tese: “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”. (grifei).



    Verifica-se, desse modo, que a Corte de origem desbordou do entendimento desta casa. 



    Ademais, tem-se que ao julgar conjuntamente as ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 23.3.2021, as quais impugnavam exatamente o teor dos dispositivos da Lei Complementar º 173/2020, esta Corte concluiu que a contenção nos gastos com o aumento de despesas com pessoal converge com os preceitos constitucionais, bem como privilegia a ideia de um federalismo fiscal responsável. Eis a ementa do referido julgado: 



    “AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. (…) 4. O art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020, reforça a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma, assim, não representa afronta ao pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes da federação. 5. Quanto à alteração do art. 65 da LRF, o art. 7º da LC 173/2020 nada mais fez do que possibilitar uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. 6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. 9. O art. 2º, § 6º da LC 173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a União e os demais entes não viola o princípio do devido processo legal. Norma de caráter facultativo. 10. Incompetência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para conhecer e dirimir conflito decorrente da aplicação do § 6º do art. 2º da LC 173/2020. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco ao equilíbrio federativo. 11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525.” (ADI 6.442, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 23.3.2021).



    Destaco, ainda, o voto condutor do acórdão proferido no julgamento de mérito da mencionada ADI 6.442:



    “Analisando o conteúdo dos arts. 7º e 8º da LC 173/2020, observo que, em verdade, as normas não versam sobre o regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos e seus órgãos, cuja finalidade é apresentar medidas de prudência fiscal para o enfrentamento dos efeitos econômicos negativos causados pela pandemia aos cofres públicos. Naturalmente, por se tratar de normas atinentes ao campo das finanças públicas, a competência comum de iniciativa legislativa encontra-se autorizada pelo art. 23, parágrafo único, e art. 24, I, da Constituição Federal. Improcedentes, portanto, as alegações de inconstitucionalidade formal da LC 173/2020.



    (...)



    Em relação às ADIs 6450 e 6525, questiona-se a validez constitucional dos arts. 7º e 8º da LC 173/2020, argumentando-se que os dispositivos afrontariam a autonomia dos entes federativos. Sem razão. 



    (...) 



    (...) analisando o teor do art. 8º da LC 173/2020, observa-se que o dispositivo estabeleceu diversas proibições direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. A norma, nesse sentido, prevê o limite temporal de vigência das proibições até 31 de dezembro de 2021 para aqueles entes afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.



     A situação fiscal vivenciada pelos Estados e Municípios brasileiros, sobretudo nessa conjuntura de pandemia, demanda uma maior atenção em relação aos gastos públicos e, no particular, ao gasto com o funcionalismo público. Dessa forma, o art. 8º da LC 173/2020 se revela como um importante mecanismo que justifica atitudes tendentes a alcançar o equilíbrio fiscal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.



      Conclui-se, dessa forma, que os arts. 7º e 8º da LC 173/2020, ao contrário do que alegado nas ADIs 6450 e 6525 (violação à autonomia federativa), traduzem verdadeira alternativa tendente, a um só tempo, a alcançar o equilíbrio fiscal e combater a crise gerada pela pandemia. 



    Reconheço, assim, a constitucionalidade dos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 em relação à alegação de contrariedade ao pacto federativo e autonomia dos entes.” (grifei).



    Assim, ao autorizar a contagem do tempo de serviço de servidor público estadual, no período determinado pela Lei Complementar, para apuração de quinquênios, sexta-parte e licença prêmio, o acórdão recorrido divergiu das decisões deste Tribunal nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, bem como no RE 1.311.742, leading case do Tema 1.137, oportunidade em que se reconheceu a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar 173/2020. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente a ação da parte autora, nos termos do art. 932, V, a, do CPC e art. 21, § 2º, do RISTF.



    Invertidos os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente